Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de incompetência territorial pelo Juízo de origem. Defende a autora recorrente que a competência é territorial e que a parte ré possui domicílio fiscal em Águas Claras. Pede a anulação da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ).
IV. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.